Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. INFOSEG. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento da utilização dos sistemas eletrônicos para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo.
2. Os sistemas Infoseg e Infojud não se confundem e tampouco utilizam exatamente a mesma base de dados. Enquanto o INJOJUD funciona como uma ferramenta do Judiciário que permite acessar dados fiscais mantidos pela Receita Federal, o INFOSEG consiste em uma base unificada que reúne dados provenientes de órgãos de segurança, justiça e fiscalização, oferecendo aos agentes públicos um panorama mais amplo de pesquisa.
3. É legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG pelo juízo de origem a fim de que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício da parte devedora, ante a dificuldade do agravante em localizar bens passíveis de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.